Tribunal: TJSP
Processo: 1041258-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA – Contrato de distribuição – Indenização – Competência preferencial – Segunda Subseção de Direito Privado – Câmaras 11a a 24a e 37a e 38a de Direito Privado - Resolução n° 623/2013 - Redistribuição.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição.